Tribunal: TJBA
Processo: 8066253-39.2025.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8066253-39.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: RENE SOUSA CRUZ

Advogado(s)
:
JANDERSON ROSA DOS SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO REDA. DESCLASSIFICAÇÃO POR DIVERGÊNCIA ENTRE INFORMAÇÃO DECLARADA E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. APLICAÇÃO OBJETIVA DE CLÁUSULA EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Mandado de segurança impetrado por candidato desclassificado de processo seletivo simplificado sob o Regime Especial de Direito Administrativo – REDA, sob alegação de ilegalidade no ato administrativo que o eliminou por divergência entre a pontuação declarada no formulário de inscrição e a documentação apresentada na etapa de avaliação curricular. Pedido de anulação do ato e reintegração no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a desclassificação do impetrante por inconsistência entre a pontuação autodeclarada e a comprovada documentalmente configura ilegalidade; e (ii) estabelecer se houve violação ao contraditório e à ampla defesa no âmbito do processo seletivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O mandado de segurança destina-se à proteção de direito líquido e certo, cuja comprovação se faz de plano, por meio de prova pré-constituída, não se admitindo dilação probatória, especialmente em hipóteses que demandem reexame de critérios técnicos de avaliação.

2. A Administração Pública está vinculada aos princípios da legalidade, impessoalidade, isonomia e vinculação ao edital, sendo este a norma que rege o certame e vincula candidatos e Administração.

3. A desclassificação do impetrante decorre da aplicação objetiva de cláusulas editalícias que previam expressamente a eliminação nos casos de não comprovação das informações prestadas ou de discrepância entre a pontuação declarada e a efetivamente apurada.

4. A análise da documentação pela comissão avaliadora constatou a ausência de comprovação de curso exigido para pontuação, o que resultou em nota inferior à autodeclarada e ensejou desclassificação automática, conforme previsão editalícia.

5. Não há ilegalidade ou abuso de poder no ato impugnado, que observou os critérios previamente fixados, sendo incabível ao Judiciário substituir-se à banca avaliadora para reexaminar critérios técnicos ou revisar pontuação.

6. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, uma vez que o edital previu fase para apresentação de documentos e recurso administrativo, do qual o impetrante não se utilizou.

7. Ausente prova inequívoca de ilegalidade ou direito líquido e certo à nomeação, impõe-se a denegação da segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Segurança denegada.

Tese de julgamento
:

A Administração pode desclassificar candidato de processo seletivo simplificado com base em cláusula editalícia que preveja eliminação automática por divergência entre pontuação declarada e comprovada documentalmente.

O controle judicial sobre atos administrativos em certames públicos limita-se à legalidade do procedimento, sendo incabível reexame de critérios técnicos ou reavaliação de títulos no mandado de segurança.

A ausência de recurso administrativo, quando previsto no edital, afasta alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8
8066253-39.2025.8.05.0001
,
em que figura como impetrante

RENE SOUSA CRUZ

e impetrados
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em
DENEGAR

a

segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.